Tribunal: TJDFT
Processo: 0744688-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744688-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS HENRIQUE ANUNCIACAO GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Requer a advogada do apelante a restituição do prazo para a apresentação das razões recursais, justificando no fato de estar impossibilitada de fazê-lo, pelas razões apontadas no atestado médico de ID 66154974. Considerando que no mencionado atestado é recomendado repouso por dois dias (08 e 09/11/2024), restituo à defesa DOIS DIAS para apresentação das razões recursais. Int. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator